Tribunal: TJDFT
Processo: 0721710-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
D E S P A C H O ID. 16675301. Intime-se INBRAPEL IND BRASILIENSE DE EMBALAGENS DE PAPEL LTDA para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a petição e documento acostados por EGA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME no id. 16675301. Por ocasião da aludida manifestação, deverá a parte informar se anui com a extinção da demanda, em razão do acordo celebrado. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator